Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705933-08.2023.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda Embargados: Easyplan Administradora de Benefícios Ltda Sheila da Silva Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pela embargada Sheila da Silva Santos (Id. 71170509). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator